Tribunal: TJMT
Processo: 1033011-74.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033011-74.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LEONARDO FERREIRA DA SILVA CHAVES - CPF: 062.549.901-80 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1033011-74.2024.8.11.0003.

Origem: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

Recorrente/Recorrido: LEONARDO FERREIRA DA SILVA CHAVES.

Recorrida/Recorrente: NU PAGAMENTOS S.A

Relator: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 12 a 15/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO DO RECLAMANTE DESPROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais, além de declarar a inexistência do débito negativado no valor de R$ 235,98.

O reclamante pretende a majoração da indenização e a aplicação dos juros conforme a Súmula 54/STJ. O reclamado, por sua vez, impugna a condenação, alegando a regularidade do débito, inexistência de dano moral, excesso no quantum indenizatório e equívoco na fixação dos juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a regularidade da inscrição do nome do reclamante em cadastro de inadimplentes; (ii) estabelecer a configuração ou não de dano moral; (iii) avaliar a adequação do valor arbitrado a título indenizatório; e (iv) definir o critério de incidência dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição em cadastro de inadimplentes, baseada em débito oriundo de contrato de cartão de crédito não reconhecido pelo consumidor, exige prova da contratação e da entrega do cartão, ônus que recai sobre o fornecedor do serviço (art. 373, II, CPC).

Os documentos apresentados pelo reclamado, tais como telas sistêmicas e fatura, têm natureza unilateral e não demonstram de forma inequívoca a contratação e a efetiva entrega do cartão ao autor, sendo, inclusive, registrada a informação de “entrega não efetuada”.

A Resolução BCB nº 3.919/2010, art. 8º, exige contrato específico para a contratação de serviços bancários, não sendo suficiente a apresentação de fatura ou registro interno do banco.

Embora a inscrição seja indevida, não ficou configurado o dano moral indenizável, pois o autor não juntou extratos atualizados de órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), impedindo a verificação da existência de outras anotações preexistentes, conforme entendimento consolidado pela 1ª Turma Recursal do TJMT (Conclusão nº 5).

A ausência de comprovação da exclusividade da negativação impede a conclusão sobre a repercussão lesiva necessária à configuração do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamante desprovido. Recurso do reclamado parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Cabe à instituição financeira comprovar a contratação e a entrega de cartão de crédito antes de inscrever o nome do consumidor em cadastros de inadimplência.

A ausência de extratos atualizados e completos de negativação inviabiliza o reconhecimento do dano moral indenizável por inscrição indevida.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, por si só, não gera dano moral presumido quando há indícios de anotações preexistentes ou falta de prova da exclusividade do apontamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução BCB nº 3.919/2010, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1054600-02.2022.8.11.0001, rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 15.04.2024; TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 26.08.2024; TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 26.08.2024; TJ-BA, RI 01266594120208050001, rel. Juíza Tamara Liborio Dias Teixeira de Freitas Silva, j. 29.09.2021; STJ, REsp nº 2.105.270/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha (não conhecido).

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática proferida no ID 278208436, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando o reclamado ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos incidentes a partir do arbitramento.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 235,98 (duzentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos).

Dessa sentença, recorreram o reclamante e o reclamado. O autor objetivando a majoração da indenização por danos morais, com a incidência dos juros nos termos com a Súmula 54/STJ, enquanto a demandada, em suas razões recursais, alega:

1.

Regularidade do débito;

2.

Inexistência de danos morais;

3.

Redução do quantum indenizatório;

4.

Juros moratórios.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido/reclamado, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos constantes da peça recursal.

A parte reclamante/recorrida apresentou contrarrazões no ID 278209850.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ser concedida na decisão prolatada no ID 278208448, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Da análise do documento anexado no ID 278208423, vê-se que o reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débito no valor de R$ 235,98 (duzentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos), o qual afirma desconhecer, uma vez que não contratou ou recebeu o suposto cartão de crédito.

O reclamado, em sede de contestação (IDs 278208431/ 278208434), alega que o débito decorre da utilização de cartão de crédito pelo reclamante, apresentando telas sistêmicas e fatura como elementos probatórios. Todavia, referidas provas possuem natureza unilateral e não são aptas a comprovar, de forma inequívoca, a efetiva contratação e utilização do referido serviço, bem como foram oportunamente impugnadas pelo autor.

Ademais, a reclamada juntou imagem de tela com o intuito de demonstrar a entrega do cartão de crédito. Contudo, consta no referido documento a informação: “Entrega não efetuada” (ID 278208431 – pág. 19).

Logo, cabia à parte reclamada a comprovação da efetiva contratação do cartão de crédito e seu recebimento pelo reclamante, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Contudo, tais provas não foram produzidas.

O Banco Central, no art. 8º da Resolução BCB nº 3.919/2010, determina que “a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico”.

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DO PLÁSTICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA E ATIVAÇÃO DO CARTÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Havendo negativa do consumidor de que tenha recebido e ativado cartão de crédito, é responsabilidade da instituição financeira a demonstração inequívoca da ocorrência. 2- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos. (TJ-MT, N.U 1054600-02.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024).

RECURSOS INOMINADOS SIMULTÂNEOS. DEFESA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PARTE ACIONADA QUE NÃO JUNTA AOS AUTOS PROPOSTA DE CARTÃO DE CRÉDITO ASSINADA PELA PARTE AUTORA, NEM COMPROVANTE DE EMISSÃO E ENTREGA DO CARTÃO DE CRÉDITO. PARTE AUTORA QUE NEGA O RECEBIMENTO DO CARTÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM BEM SOPESADO NA HIPÓTESE. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) (TJ-BA - RI: 01266594120208050001, Relator: TAMARA LIBORIO DIAS TEIXEIRA DE FREITAS SILVA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 29/09/2021)

Desse modo, indevida a inclusão do nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito.

No presente caso, os danos morais não restaram demonstrados, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, a parte autora deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão nº 5, nos seguintes termos: “NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC /BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL.” (destaquei).

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos. (TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS. EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações. 2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei)

Destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova. Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo reclamado para afastar a condenação a título de danos morais, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo reclamante, condenando-o ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025